Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)
3. Os danos materiais, na situação, correspondem ao preço da segunda passagem emitida referente ao trecho de volta. (Precedente: (REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)
4. Revela-se abusiva a regra tarifária estabelecida pela empresa para o caso de no show se esta implica perda integral da passagem de volta.
5. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019).
6. Deve ser mantido o valor fixado na origem a título de dano moral (R$ 1.500,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.